Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO D CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. AVARIAS NO VEÍCULO. ABATIMENTO PROPORCIONAL NO PREÇO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de danos materiais e de obrigação de fazer, em virtude de contrato de compra e venda de veículo em que se alega avarias no automóvel. Recurso do autor visa à reforma da sentença que declarou o processo extinto sem resolução de mérito por incompetência do juizado especial.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Inexistência. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). O autor alega que adquiriu veículo novo e, após a compra, antes de retirar o automóvel da concessionária, verificou avarias na porta traseira e no para-choque, de modo que o réu apenas efetuou o reparo das peças, e não as substituiu por outras novas. Não se verifica, no presente caso, a necessidade de perícia técnica para averiguar se houve depreciação no valor do veículo e se a troca pretendida pelo autor afastaria ou reduziria a alegada depreciação. As alegações devem ser analisadas à luz das provas produzidas. Ademais, a equidade (art. 5o. da Lei n 9.099/1995) pode suprir eventual deficiência probatória. Se o autor optou pelo rito do Juizado Especial Cível, sabendo das limitações deste no âmbito da produção de provas, é porque entendeu não haver prejuízo a sua defesa. Precedente: (Acórdão n. 1077721, 0729054-57.2017.8.07.0016, 1a Turma). Desse modo, mostra-se inviável o encaminhamento das partes à justiça tradicional. Preliminar que se acolhe para firmar a competência do Juizado de origem para o processamento da causa.
3 – Causa madura. Inaplicabilidade. O julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o do CPC), não se mostra razoável, mormente quando não há manifestação na sentença, ainda que de forma indireta, acerca do mérito, por importar supressão de instância e por somente dever ser utilizada técnica processual em situações excepcionais. De outra parte, pode o autor, que insiste em ver a sua demanda julgada sob o rito simplificado dos juizados especiais, apresentar laudos técnicos suficientes para o convencimento do julgador (art. 35 da Lei n. 9.099/1995). Competência do juízo de origem pronunciada para processar e julgar a demanda. Sentença anulada.
4 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios.
W